Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. PESQUISA RENAJUD. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 1.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que a sua conduta implique em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado.
2. O indeferimento de pedido de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, impede que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, quando o fundamento da negativa jurisdicional é o condicionamento do desarquivamento de autos suspensos à indicação de bens penhoráveis, pois enseja em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, notadamente, quando se constata que o processo, ainda, não foi extinto, nos termos dos arts. 924 e 925, ambos do CPC, aliado ao fato de que da última diligência decorreram mais de 2 (dois) anos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.